Tribunal: TJBA
Processo: 8053901-49.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8053901-49.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: SAMUEL RAMOS SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE
MUNIÇÃO DE USO RESTRITO
(
ARTIGOS
155, §4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL
C/C
ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003
.
APELANTE CONDENADO À PENA DEFINITIVA DE

08 (OITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E MULTA. REGIME FECHADO.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO.
MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE ÓRGÃO JULGADOR.

PLEITO ABSOLUTÓRIO
EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 16 DA LEI 10826/2003
.
TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
PORTE ISOLADA DE MUNIÇÃO SUFICIENTE PARA INCIDÊNCIA DO TIPO PENAL.

INSURGÊNCIA QUANTO A FIXAÇÃO DA PENA BASE. DESACOLHIMENTO.
VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL.
COEFICIENTE DE AUMENTO ESTABELECIDO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, CONSIDERANDO PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR QUE DEVE SER PRESERVADA
, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DO STJ.

INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO. REJEIÇÃO.
ATENUANTE JÁ RECONHECIDA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE.
MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA. MAJORAÇÃO DAS
PENAS BASILARES À RAZÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS).
PENAS INTERMEDIÁRIAS QUE SE MANTÉM INALTERADAS.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
INDEFERIMENTO
.
CONTUMÁCIA DELITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MOTIVAÇÃO idônea.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

APELAÇÃO CONHECIDA
E IMPROVIDA
.

1.
Trata-se de
Apelação Criminal interposta contra sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, Dr. Ricardo Augusto Schmitt
que, nos autos de
n
º
8053901-49.2025.8.05.0001
,
julgou

procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o

Réu/Apelante nas sanções dos artigos
155, §4º, inciso IV, do Código Penal
e
art. 16,
caput,
da Lei nº 10.826/2003
.

2.
A seguir, transcrevo o inteiro teor da denúncia:
“(...) Segundo registra o procedimento investigatório anexo, no dia 18 de março de 2025, por volta das 02h35, o denunciado, previamente acertado e em comunhão de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, mediante arrombamento do portão do prédio da Secretaria Municipal de Gestão, situada na Rua Horácio César, nº 64, Dois de Julho, nesta Capital, subtraíram do local duas chapas de aço, um balde de tinta de 18 litros e
uma luminária de metal prateado.
Na ocasião, uma guarnição da Guarda Civil Municipal viu a ação do acusado e comparsas pelo videomonitoramento do prédio da secretaria, iniciando o acompanhamento até o local, onde os autores iniciaram fuga, contudo, o ora denunciado foi alcançado e preso, enquanto os outros dois indivíduos conseguiram fugir em poder da res furtiva.Em posse do abordado foram encontradas duas munições .40, um facão e objetos pessoais.”
(id 91441102)

3.
Na referida sentença (id 91442143),
cujo relatório ora se adota como parte integrante desta
, o Juízo
a quo
fixou a pena de 0
4 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, cumulada com o pagamento de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, para o crime tipificado no 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal e 0
4 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, para o crime tipificado no artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/2003.

4.
Em razão do concurso material de crimes, consolidou a
pena definitiva em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser iniciada em regime fechado, cumulada com o pagamento de 310 (trezentos e dez) dias-multa, cada um à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, negando-lhe

o direito de recorrer em liberdade.

5.
Na ocasião, a prisão em flagrante restou convertida em preventiva, por decisão proferida no Auto de Prisão em Flagrante nº 8043107-66.2025.8.05.0001.

6.
C
onvém esclarecer que existem julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o indulto à pena pecuniária e dispensa das custas processuais é matéria de competência do Juízo da Execução, haja vista ser na fase de execução da pena definitiva o momento oportuno para avaliar a real situação financeira do condenado.

7.
Primeiramente,
a materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas
n
o conjunto probatório,
inclusive
o Auto de Prisão em Flagrante e o
Auto de Exibição e Apreensão acostados ao id 91441103.

8.
Tais elementos restam corroborados pelas provas produzidas em juízo, notadamente os depoimentos das testemunhas de acusação, sendo estes os
guardas municipais
que efetuaram a prisão em flagrante do Apelante, relatando, em resumo, que viram o Réu e outros 02 (dois) indivíduos, através de videomonitoramento, subtraindo objetos do interior da Secretaria Municipal de Gestão, no período da madrugada.

9.
De imediato, empreenderam diligência, conseguindo alcançar o Réu, sendo encontrada em sua posse 02 (duas) munições intactas e 01 (um) facão,
ao tempo em que
os comparsas conseguido se evadir, na posse da res furtiva.

10.
Nessa intelecção, não se pode acolher a tese de atipicidade da conduta, a despeito da inexistência de arma de fogo no contexto fático, porquanto a posse ou porte isolada de munição, ou mesmo acessório, é suficiente para incidência do tipo penal.

11.
À guisa de arrematação, convém frisar que
o Apelante, além de multirreincidente, praticou os delitos narrados na denúncia no curso de execução penal (processo nº 2000255-37.2022.8.05.0001), na qual foram unificadas as penas sob regime semiaberto, em franco descumprimento da condição de recolher-se na sua residência das 22:00 horas às 05:00 horas, o que robustece o juízo de periculosidade a afastar o princípio da insignificância, na linha dos precedentes sus colacionados.

12.
R
essalte-se que a defesa não se insurgiu contra a fundamentação alinhada pelo Magistrado sentenciante para valorar negativamente os antecedentes e a conduta social.

13
.Com efeito, constata-se
que a análise desfavorável dos referidos vetores ostenta idoneidade,
eis que
alicerçada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando maior reprovabilidade do que aquela ínsita ao tipo penal.

14.
Desta forma, com amparo no entendimento jurisprudencial, que reconhece a
discricionariedade do magistrado no cálculo da pena, e atentando-se aos elementos e peculiaridades do caso concreto, afigura-se adequada a majoração das penas basilares, não se vislumbrando desproporcionalidade tampouco teratologia no caso vertente a justificar qualquer reparo.

15.
Da simples leitura do édito condenatório, extrai-se com clareza, no capítulo da dosimetria, que o Magistrado efetivamente reconheceu a confissão, todavia, em razão da multirreincidência e sua preponderância em relação àquela atenuante, promoveu a majoração das
penas basilares à razão de 1/12 (um doze avos) sobre o intervalo de pena em abstrato, preservando-se a proporcionalidade e hierarquia entre as fases dosimétricas.

16.
Inclusive, é digno de realce que a metodologia aplicada ao édito condenatório não comporta qualquer modificação, porquanto também se ancora na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

17.
Por conseguinte, sem maiores delongas, prejudicada a análise da pretensão de afastamento do enunciado da Súmula 231 do STJ, eis que não se aplica à hipótese vertente.

18.
Emerge dos autos que o Apelante apresenta comportamento tendencioso à contumácia delitiva e, n
esse contexto,
não há que se cogitar de constrangimento ilegal advindo da sentença penal condenatória que
determina a manutenção da segregação do Réu apenado
.

19.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
subscrito pela Dra.
Áurea Lucia Souza Sampaio Loepp

pelo conhecimento e improvimento do recurso.

20.
RECURSO
CONHECIDO

E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8053901-49.2025.8.05.0001
, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como Apelante,
Samuel Ramos Silva
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10